Tribunal: STF
Processo: RE 950565
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991. Matéria tratada no RE-RG 559.943 (Tema 3), da sistemática da repercussão geral. Inaplicabilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.